Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-40.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000903-40.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Convolação de recuperação judicial em falência, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOEL QUINTELLA - CPF: 514.025.641-04 (ADVOGADO), COMPENSADOS MADESEIK LTDA - EPP - CNPJ: 00.283.033/0001-96 (EMBARGANTE), MADESEIK LAMINADOS DA AMAZONIA LTDA - EPP - CNPJ: 02.641.429/0001-93 (EMBARGANTE), SANDRA CORREA DE MELLO - CPF: 363.141.701-25 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), MARIA JOSE VIRGINIO BATISTA - CPF: 904.252.191-00 (EMBARGADO), AMAURI CANDIDO DE SIQUEIRA - CPF: 815.100.471-15 (EMBARGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (PROCURADOR), JAILTON ZANON DA SILVEIRA - CPF: 002.207.307-84 (PROCURADOR), JAILTON ZANON DA SILVEIRA - CPF: 002.207.307-84 (ADVOGADO), EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO - CPF: 446.453.849-53 (ADVOGADO), JOAO SEIKI ENOKAWA - CPF: 277.867.149-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ SEIGI ENOKAWA - CPF: 277.882.539-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto ora embargado foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre a impossibilidade de anulação da decisão que decretou a falência das Embargantes, uma vez que as Recuperandas se manifestaram por duas vezes nos autos, não havendo falar em nulidade por falta de intimação.

Ademais, o acórdão foi claro e específico ao afirmar que o pedido de desistência da Recuperação Judicial só será possível se aprovado em assembleia geral de credores, a qual não ocorreu durante todo o período de recuperação, não havendo motivos para ser realizada neste momento processual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1000903-40.2020.8.11.0000

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pelas empresas
COMPENSADOS MADESEIK LTDA. e MADESEIK LAMINADOS DA AMAZÔNIA LTDA.
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

As Embargantes alegam que o
decisum
atacado é omisso, eis que não houve apreciação do pedido de desistência da Recuperação Judicial.

Sob esses argumentos, pleiteiam a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja reformada a decisão embargada, determinando a anulação da decisão proferida pelo juízo de origem, por afronta ao § 4.º do art. 52 c/c alínea 'd', inc. I do art. 35, todos da Lei 11.101/2005.

Contrarrazões no ID 42304461.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de junho de 2020.

Desª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020